Tribunal: STF
Processo: ARE 1571431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO.DIREITO — ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CESSÃO PARA ATIVIDADE NÃO RELACIONADA AO MAGISTÉRIO. DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO PARA PROGRESSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME (i) Ação proposta por servidor público estadual contra o Estado do Acre, objetivando o pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquénio) e a regularização de sua progressão funcional, com diferenças retroativas aos últimos cinco anos. (ii) Sentença de parcial procedência condenou o Estado a corrigir os coeficientes de progressão alcançados pelo autor e a pagar o quinquênio, com diferenças retroativas a partir do requerimento administrativo de 08/04/2019, excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal. (iii) Recurso interposto pelo Estado do Acre sustentando: (i) a prescrição quinquenal de parte do direito pleiteado; (ii) a desconsideração de períodos de cessão para atividade não relacionada ao magistério como impeditivo para a progressão funcional.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a incidência da prescrição quinquenal sobre parcelas anteriores ao requerimento administrativo; (ii) a exclusão de períodos de cessão para atividade alheia ao magistério no cômputo do tempo para progressão funcional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR (i) A prescrição quinquenal aplica-se às prestações vencidas há mais de cinco anos contados do protocolo do requerimento administrativo, conforme a Súmula 85 do STJ e o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, sendo correta a exclusão das progressões referentes a dezembro de 2007 e janeiro de 2014. (ii) Nos termos da Lei Complementar Estadual n. 67/99, a progressão funcional na carreira de magistério exige que o servidor esteja desempenhando atividades relacionadas à docência. O período de cessão para entidades sindicais com ônus para a origem não descaracteriza o vínculo com o magistério, salvo se demonstrada a realização de atividades incompatíveis com a função docente, o que não se verifica na maior parte das cessões analisadas.



    IV. DISPOSITIVO E TESE (i) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (ii) Condeno em honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "A prescrição quinquenal aplica-se às parcelas vencidas anteriormente ao requerimento administrativo, e períodos de cessão para atividade não relacionada ao magistério devem ser desconsiderados para fins de progressão funcional, nos termos da legislação aplicável." Dispositivos relevantes citados: Súmula 85 do STJ; Decreto n. 20.910/32, art. 1º; Código Civil, art. 405; Lei Complementar Estadual n. 67/99."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 2º; e 5º, caput, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente